Tribunal: STF
Processo: ARE 1543620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal ministerial. Absolvição da imputação do crime de estupro de vulnerável majorado praticado, diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 226, II, n/f do art. 71, todos do CP). Recurso do Ministério Público perseguindo a condenação do Apelado nos termos da denúncia e a fixação de valor mínimo indenizatório. Mérito que se resolve parcialmente em favor da Acusação. Materialidade e autoria inquestionáveis. Instrução que revelou, através da firme palavra da Ofendida, a prática reiterada de atos libidinosos diversificados (toques e carícias lascivas na vagina por dentro do short, seios e coxa), quando a vítima contava com 04 anos de idade, perdurando até seus 07 anos, período em que o acusado namorava sua mãe. Natureza da imputação que, à luz dos seus específicos contornos fáticos, se classifica como daquelas que não costumam deixar vestígios, considerando que a prática libidinosa se posta no átrio do simples contato sexual, independentemente de quaisquer sinais exteriores aparentes, razão pela qual a prova da existência material do injusto tende a se perfazer pela análise de todo o conjunto probatório (Mirabete), afastando, pois, a incidência estreita do art. 158 do CPP. Firme diretriz do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sublinhando que, “nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos”, “por ser a principal, senão a única de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado”. Palavra da vítima estruturada e contextualizada, estando ressonante nos demais elementos de convicção. Ata de depoimento especial na qual consta que a vítima “ apresentou relatos que não denotam que foi sugestionada, influenciada ou preparada por terceiros. Durante a oitiva não compareceram elementos como relatos contraditórios ou dissimulados”. Relatório psicológico concluindo que “foram observados indícios de que Julia tenha sofrido abuso sexual perpetrado pelo então namorado da mãe, Dr. Antônio Carlos.”. Relato da mãe da vítima, em sede policial e em juízo, também suficiente a suportar o gravame condenatório. Depoimento da psicóloga da equipe do NACA, sob o crivo do contraditório, ratificando as conclusões do relatório, afirmando que a “vítima não apresentou elementos que levassem a entender os fatos como fantasia” e que “a possibilidade de Amanda estar manipulando a filha não apareceu como hipótese durante o procedimento.” Réu que negou os fatos a ele imputados, tanto na DP, quanto em juízo. Informantes que nada esclareceram de relevante acerca dos fatos em si, tendo Rayane, Raquel, Jaqueline, Márcia e Andrea emitido testemunho impregnado de parcialidade, exaltando as qualidades do réu, sobretudo porque ostenta m a condição de filha s do réu, ex e atual esposas dele e sua amiga. Ausência de motivo concreto, mínimo que seja, para descredenciar ou desprestigiar o teor dos relatos da vítima e de sua genitora. Sentença que não enalteceu, objetivamente, as eventuais contradições ou incoerências em concreto. Ambiente jurídico -factual que não deixa dúvidas quanto à procedência da versão restritiva. Fato concreto que, assim, reúne todos os elementos do art. 217 -A do CP. Pacífica orientação do STF sublinhando que "o art. 217-A do CP, com a reforma introduzida pela Lei n. 12.015/09, disciplina um tipo penal misto alternativo, que condensa a figura do atentado violento ao pudor na figura do estupro, com presunção de violência contra a Vítima menor de 14 anos de idade ou sem condições de resistência", ciente de que "a existência de contato entre o agressor e a Vítima mostra -se bastante para configuração do delito" (STJ), qualquer que seja a sua extensão, duração ou natureza (beijos, felação, toque, sexo oral, etc.) (STJ). Causa de aumento do art. 226, II, do CP que não se reconhece, eis que inexiste o parentesco previsto na referida norma penal, tampouco restou evidenciada a existência de autoridade do réu sobre a vítima . Continuidade delitiva positivada, na forma do art. 71 do CP, haja vista a ocorrência de práticas sexuais em diversas oportunidades, perdurando por, aproximadamente, três anos (entre 2015 e 2018), conforme relato da vítima. Juízos de condenação e tipicidade consolidados segundo o art. 217 -A, diversas vezes, n/f do art. 71, ambos do CP. Pena -base do delito de tráfico que se fixa no mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP . Agravante do art. 61, II, “f”, do CP (crime praticado prevalecendo -se das relações domésticas) que se reconhece, com repercussão da fração recomendada de 1/6 (STJ). Acréscimo final de 2 / 3 pela continuidade delitiva, eis que em consonância com o número de crimes, sendo certo que , embora não seja possível precisar com exatidão quantos abusos a vítima sofreu, é inequívoca prática de diversos episódios em longo período (de 201 5 a 2018 ) (STJ). Inviável a concessão de restritivas ou do sursis, pela ausência dos requisitos legais (CP, arts. 44 e 77). Regime prisional que se fixa na modalidade fechada, o qual se revela “obrigatório ao réu condenado à pena superior a oito anos de reclusão. Inteligência dos arts. 59 e 33, § 2º, do Código Penal” (STJ). Hipótese dos autos que viabiliza a reparação por danos morais, na linha da orientação firmada pelo STJ, submetido à sistemática do recurso repetitivo, com a edição da tese nº 983: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Inexistência de parâmetros rígidos e apriorísticos para se arbitrar a indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista as condições do econômicas do réu e a extensão do dano suportado pela vítima, a fim de se calibrar um valor que não chegue a caracterizar sacrifício da própria subsistência do Acusado e tampouco a insuficiência de seu caráter punitivo. Vítima que, na condição de mulher, suportou relevante transtorno e sofrimento derivados da própria conduta praticada pelo Acusado, em grau suficiente para causar lesão à sua dignidade, configurando danos morais. Ausência de informação nos autos sobre a renda mensal auferida pelo Réu (cuja comprovação fica a cargo da Acusação). Indenização fixada no quantum de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual caracteriza valor mínimo para atender ao seu caráter reparador, sem olvidar a capacidade econômica do Acusado. Tema relacionado à execução provisória das penas que, pelas novas diretrizes da jurisprudência vinculativa do Supremo Tribunal Federal (ADCs 43, 44 e 54), não mais viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de Justiça, preservandose, si et in quantum, o estado jurídico-processual atual referente ao Acusado (réu solto). Recurso ministerial a que se dá parcial provimento, para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 217-A, diversas vezes, n/f do art. 71, ambos do CP, às penas finais de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e para fixar indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais mínimos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente